Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, APCERGP - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal suscitadas em sede de contrarrazões (id 26213857 e id 26257191). Publique-se. Intime-se.